Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SÍNDROME DO INTESTINO CURTO COM ALTO DÉBITO EM BOLSA DE OSTOMIA. COLESTIRAMINA 4G. NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento da síndrome do intestino curto com alto débito em bolsa de ostomia, que acomete o autor.

2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, editado no julgamento do RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória.

3. A questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 4.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa".

5. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira, indicariva da impossibilidade de arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA.

6. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.